Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-16.2012.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000034-16.2012.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MATIAS COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Ministério Público, insatisfeito com a decisão que reconheceu a nulidade da citação de
pessoa
acusada pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, ocorridos em 23/09/2011, declarando, em consequência, a extinção de sua punibilidade por força do advento do prazo prescricional.

2. Como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo,
“[n]a hipótese, observa-se que o acusado, desde a fase de Inquérito Policial, não foi localizado para ser interrogado. Ouvida, na Delegacia, sua genitora,
[...]
confirmou que seu filho residia no local, estava estudando no Colégio Polivalente, mas que, cerca de um mês antes, lhe disse que iria trabalhar no município de Anguera, não sabendo declinar o endereço.”
Lado outro,
“[a] pesquisa sobre os dados do acusado, realizada à época
[...]
, apontava o endereço já informado nos autos.”

3. Logo, há de se entender que a citação do acusado por edital se deu de maneira regular, porquanto não localizado para citação pessoal por estar em local incerto e não sabido.
Precedentes
do STJ. Assim, c
oncluindo-se pela regularidade da citação por edital, não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois decisão datada de 26/03/2013 determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do Parecer Ministerial,
para afastar a nulidade da citação editalícia e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva, determinando, assim, o prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000034-16.2012.8.05.0106, de Ipirá, no qual figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido MATIAS COSTA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Salvador, .